Tribunal: TCU
Processo: 001.199/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2539/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.199/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Doralis Becker (XXX.846.615-XX); Ciro Alberto Medeiros (XXX.319.020-XX); Cristina de Araujo Souza (XXX.930.430-XX); Daniela Janeczek Nogueira (XXX.156.850-XX); Fabiane da Fontoura Viera (XXX.162.881-XX); Maria Tatiane Santos Camargo (XXX.842.040-XX); Oxaris Maria da Costa Capelari (XXX.749.830-XX); Paloma Tais da Silva Vargas (XXX.685.800-XX); Paula Josiane Batalha de Souza (XXX.121.740-XX); Rejane Silva Bartel Matos (XXX.802.330-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.